Tribunal: TJMT
Processo: 1010833-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010833-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), ZILMAR LUIZ POLI - CPF: 250.760.600-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL CONDICIONADA À REGULARIDADE FISCAL – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO – SÚMULA 70 DO STF – OFENSA AO ART. 5o, INCISO XIII, DA CF/88 – MULTA COMINATÓRIA – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal já cristalizou o entendimento de que a Administração Pública não pode gerar situações ou óbices para o contribuinte que esteja em débito, como forma de coação ao pagamento de débitos tributários, nos termos da Súmula 70/STF.

2. A sanção objetivando, por via oblíqua, o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores.

3. Demonstrado que a imposição de multa cominatória ao Poder Público importa a oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente com a consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos de
Ação Anulatória no 3308-19.2017.811.0082 (Código no 36966)
, deferiu, em parte, o pedido formulado por ZILMAR LUIZ POLI para determinar ao requerido

que emita notas fiscais em favor da parte requerente, independentemente do débito discutido na demanda

– multa por infração ambiental registrada no Auto de Infração n. 129545, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 840.751/2011 –, o qual se encontra inscrito na CDA n. 2017502437,
“visando assegurar o amplo exercício da atividade empresarial pela parte requerente, conforme prelecionam os artigos 1o, inciso IV, e 170, caput, ambos da Constituição Federal, devendo o cumprimento da presente decisão ser comprovado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias”
e, em caso de descumprimento, fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o ente agravante alega que por constar
“no sistema de CND a existência de lançamentos/débitos inscritos em dívida ativa, o diferimento não pode ser usufruído por ora pelo Agravante, porquanto há impedimento para a emissão de Certidão Negativa de Débitos, nos termos previstos na Portaria Conjunta no 008/2018-SEFAZ-PGE, registrando, porém, que o impedimento para usufruir do diferimento não impede o requerente de emitir Nota Fiscal”
(Id. 8882544).

Sustenta que a impossibilidade de emissão de Nota Fiscal
“está relacionada ao fato de que precisa efetuar o recolhimento do imposto devido no momento que for emitida a Nota Fiscal da operação respectiva, porque não pode postergar o recolhimento do ICMS para o futuro, ou seja, usufruir do diferimento do ICMS’
(Id. 8882544).

Assevera que
“existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, máxime porque a decisão recorrida arbitrou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, o que, por certo, acarretará nítido prejuízo à sociedade de maneira geral, pois, além de indevida a fixação de astreintes no caso, o valor arbitrado revela-se extremamente desarrazoado levando-se em consideração que não foi fixado nenhum termo para contagem da mesma”
(Id. 8882544).

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pelo seu provimento para reformar a decisão proferida em primeiro grau.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente concedido (Id. 15035472).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 18234484).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por entender ausente o interesse público (Id. 19982454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória, deferiu, em parte, o pedido para determinar ao Estado

que emita notas fiscais em favor da parte requerente, independentemente do débito discutido na demanda

e, em caso de descumprimento, fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, sob pena de supressão de instância.

Ademais, a questão de fundo – mérito da ação anulatória – é objeto do Agravo de Instrumento no 1009484-15.2018.811.0000, ainda pendente de julgamento.

Desse modo, limita-se o agravo ao exame do condicionamento da expedição das notas ficais do agravado à quitação do débito e às
astreintes
fixadas por descumprimento da decisão agravada.

A irresignação prospera em parte.

Conforme se verifica dos autos, afigura-se ilegal o ato emanado da Fazenda Pública concernente à exigência de quitação de eventuais débitos em nome do contribuinte para a realização de suas atividades comerciais.

Isso porque a Administração Pública dispõe de meios próprios e adequados para efetuar a cobrança da suposta dívida.

Aliás, sobre o tema, dispõe o enunciado sumular no 70 do Colendo Supremo Tribunal Federal –
verbis
:

“É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

Da mesma forma, este Sodalício tem entendimento sedimentado sobre a matéria –
vejamos:

"REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA PELO FISCO – CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE DÉBITOS – ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Configura-se ilegal o ato do Fisco Municipal que condiciona a emissão de notas ao pagamento de débitos correspondentes, dado que a Administração Pública dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos".

(ReeNec 74116/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 29/04/2014)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO -

ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS SEUS TERMOS.

1- Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Estadual que condiciona a emissão de talonários de Notas Fiscais, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

2 – A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor das Súmulas 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal”.

(ReeNec 29343/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 05/03/2015)

Por outro lado, não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, no caso em questão, entendo ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

Saliento que comungo o entendimento de que toda vez que a cominação de
astreintes
puser em risco de lesão a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público.

Nesse sentido, tem decidido esse egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS – DIABETES – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal medicação.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”. Deve-se, contudo, verificar a imprescindibilidade do medicamento em detrimento daqueles fornecidos, regularmente, pelo SUS.

A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída por outros meios, que assegurem a efetividade da decisão judicial, porém menos prejudiciais ao ente público.

(N.U 0001146-08.2010.8.11.0014, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - MULTA COERCITIVA - AFASTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVORDA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

2. Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático.

3. A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal.

(Apelação / Remessa Necessária 178377/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, julgado em 14/02/2017, publicado no DJE 09/03/2017).

Diante disso, tenho que a multa, imposta pelo Juízo singular, para o caso de descumprimento da ordem judicial, deve ser afastada para que possa ser substituída por outros meios que assegurem a efetividade da decisão judicial, em caso de descumprimento, porém menos prejudiciais ao ente público.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao agravo apenas para afastar a multa fixada na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019